Tribunal: STF
Processo: ARE 1266015
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 94, Vol. 6):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO COMINATÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DE APELAÇÃO (1): VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO: PROCEDIMENTO CIRURGICO. PACIENTE PORTADORA COXARTROSE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO PELO SAS - SISTEMA DE ASSISTENCIA À SAÚDE. PROCEDIMENTO CONTIDO NO ROL DE EXCLUSÕES. ART. 12, IX DO DECRETO ESTADUAL NQ 8887/10. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DO SAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EXCLUÍDA. REALIZAÇÃO POR MEIO DO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE ASSEGURADO NO ART. 196 DA CF. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS DA PACIENTE E NECESSIDADE DA CIRURGIA COMPROVADOS NOS AUTOS. IDOSA. LEI 10.741/2003. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85 DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO (2): MATÉRIAS PREJUDICADAS PELA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDOS E SENTENÇA MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO”. 
    No apelo extremo (fl. 122, Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 6º e 196 da Carta da República. Em síntese, a parte recorrente sustenta que a recorrida não faz jus ao procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril. Aduz, ainda, que a matéria discutida nestes autos teve a repercussão geral reconhecida no RE 566.471-RG (Tema 6), razão pela qual requer o sobrestamento do processo.
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (fl. 127, Vol. 7).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice sumular apontado (fl. 149, Vol. 7).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    De outro lado, o Juízo de origem, com base no conteúdo probatório dos autos, concluiu que a recorrida faz jus à realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Colhem-se do acórdão recorrido os seguintes trechos (fls. 111, Vol. 6):
    “No caso concreto, restou demonstrado pela narrativa extraída da peça inicial e documentos a ela acostados que a Sra. Joana Otília Gregoski necessita com urgência da realização da cirurgia de artroplastia total de quadril e que não possui condições financeiras para arcar com o alto custo de uma intervenção cirúrgica, sem afetar sua subsistência. ” 
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente